Tribunal: TJPA
Processo: 0024598-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024598-70.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA LINA LEITE DA SILVA, CRISTIANE MARIA SILVA DE MENEZES, DAVID RIKER TELES DE MENEZES, C M S DE MENEZES - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
15
de
fevereiro
de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0024598-70.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: MARIA LINA LEITE DA SILVA e OUTROS.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
MARIA LINA LEITE DA SILVA e OUTROS,
objetivando reformar o acórdão de ID nº. 4650863, que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo integralmente a sentença.

Em suas razões (ID n. 48575697), alega que haveria
omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão.

A parte embargada requer o prequestionamento da matéria suscitada, não especificando, nas suas razões, qual seria o vício presente na decisão embargada.

Ademais, reproduz integralmente os argumentos do recurso de Apelação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte embargada apresentou contrarrazões de ID nº. 4908645.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios
objetivando reformar o acórdão de ID nº 4650862, que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo integralmente a sentença.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Prefacialmente, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, verifico a ausência de plausibilidade desta insurgência. Isso porque o que alega ser omissão, obscuridade ou contradição, nada mais é do que a mera insatisfação com o resultado da demanda, com nítido intento de rediscutir a matéria, pois questiona elementos de convicção expostos no pronunciamento jurisdicional embargado, reproduzindo integralmente as razões do recurso de Apelação interposto, não ficando claro qual seria o vício que motivasse os presentes aclaratórios.

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (Destaquei)

Outrossim, tenho que o acórdão embargado serviu-se, amiúde, de expedientes argumentativos suficientemente claros à conclusão de que o recurso principal deveria ser desprovido.

O que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação do acórdão embargado, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

Derradeiramente,
não há que se falar em prequestionamento das matérias aqui ventiladas
, na medida em que tal fato depende diretamente da identificação dos elementos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o que não se afigura na espécie, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 631.240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que, ao contrário do alegado, não houve contestação de mérito por parte da autarquia previdenciária, que, aliás, sequer foi citada. 2. Acolhendo a orientação firmada pela Suprema Corte, de rigor o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário, no prazo de trinta dias, devendo o INSS decidir o pedido em até noventa dias. 3.
Os aclaratórios não podem ser acolhidos se não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nem mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1214758/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

Logo, torna-se evidente o nítido caráter protelatório dos presentes embargos de declaração opostos em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual condeno os embargantes a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Ante o exposto voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume a decisão embargada, inclusive para efeito de pré-questionamento, em virtude de inexistir vício na decisão embargada a ser sanado, bem como, diante do seu caráter manifestamente protelatório, condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém - PA, 08 de janeiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 16/02/2024